Tribunal: TJMT
Processo: 1001559-61.2022.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001559-61.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORVALINO LEOPOLDINO DIAS - CPF: 570.861.411-00 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001559-61.2022.8.11.0053.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Cíveis

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: DORVALINO LEOPOLDINO DIAS.

Data do Julgamento:
22/08/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE ANIMAIS BOVINOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 30.000,00, e danos morais, no montante de R$ 5.000,00, em virtude da morte de dois bois da propriedade do autor, eletrocutados por cabo de alta tensão que caiu após a queda de uma árvore durante tempestade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da concessionária de energia pela morte dos semoventes, apesar da queda de árvore causada por chuva forte; (ii) definir se são devidos os danos materiais e morais diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

4.

A prova testemunhal confirmou a propriedade dos semoventes e sua morte por descarga elétrica, sendo a documentação complementar considerada suficiente à fixação da indenização.

5.

A ocorrência de chuva forte e a queda de árvore sobre a fiação elétrica não configuram força maior, pois trata-se de evento previsível, cuja consequência poderia ser evitada por manutenção adequada da vegetação nas imediações da rede.

6.

A concessionária não apresentou prova capaz de afastar a presunção de responsabilidade, tampouco demonstrou excludente de ilicitude ou inexistência de defeito do serviço, conforme exige o art. 14, §3o, do CDC.

7.

O dano moral é caracterizado tanto pela perda dos animais quanto pela conduta omissiva da empresa em reparar administrativamente o prejuízo, ensejando sofrimento e transtornos ao consumidor.

8.

Os valores fixados para os danos materiais e morais observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequados às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por queda de fios de alta tensão, mesmo que decorrentes de fenômenos naturais previsíveis, como tempestades.

2.

A omissão na manutenção da vegetação próxima à rede elétrica configura falha na prestação do serviço.

3.

A morte de semoventes por descarga elétrica decorrente da queda de fiação enseja indenização por danos materiais e morais.

4.

A prova testemunhal é apta a comprovar a propriedade de bens móveis em sede de Juizado Especial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII e 14, §§ 1o e 3o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 32 e 46.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado no 1000934-51.2021.8.11.0024, Turma Recursal Única, j. 17/02/2022;

TJMT, Apelação Cível no 0001973-69.2018.8.11.0036, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/02/2022;
TJMT, Apelação Cível no 0001804-02.2009.8.11.0003, Vice-Presidência, j. 20/03/2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
,
devidamente corrigido pelo índice do INPC a partir do efetivo prejuízo (30/07/2022) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;
bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
devidamente corrigido pelo índice do INPC a partir desta data (Sumula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação válida.

A recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica para comprovar a morte dos animais. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de
incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, o reclamante alega que suportou danos após a ocorrência de forte chuva que ocasionou queda de uma árvore sobre os fios de alta tensão de um posto, de modo que estes ficaram suspensos a 30 cm do chão e, logo após, culminou na morte de dois animais.

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)
Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Portanto, a par de tais considerações resta clara a incidência do CDC no caso em tela.

Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Inicialmente, há de se ressaltar que, apesar de o requerente não ter acostado aos autos prova documental acerca da propriedade dos semoventes narrados na inicial, as testemunhas ouvidas em sede de instrução e julgamento foram uníssonas ao afirmar que tais bens pertenciam a ele.

Assim, tratando-se de bens móveis, sua propriedade se presume com a posse, de modo que seu registro perante os órgãos de controle, tais como o INDEA, se constituem mera formalidade administrativa.

Este é o entendimento do TJMT:

(...)

Em razão disto, a controvérsia cinge-se em perquirir a presença de falha na prestação do serviço da requerida.

Pela narrativa das partes e provas colhidas durante a instrução processual, verifica-se incontroverso o fato de que forte chuva levou à queda de árvore sobre os fios de alta tensão, de modo que estes cederam e ficaram suspensos.

Restou incontroverso também que tais fatos ocorreram em 30/07/2022 e que a requerida somente procedeu à manutenção da rede no dia seguinte, pela manhã.

Pela oitiva das testemunhas em sede de audiência de instrução e julgamento, extrai-se também que durante a madrugada do dia 30/07/2022 2 (dois) semoventes de propriedade do requerente foram eletrocutados pelo fio danificado, o que os levou a óbito.

No caso em questão, apesar de restar comprovada a ocorrência de forte chuva, a qual levou a queda da árvore, tal fato não constitui força maior, de modo que não se aplica aqui a disposição do art. 393 do Código Civil.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é de que a empresa requerida detém responsabilidade sobre a manutenção da rede elétrica, a qual se estende à necessidade ao dever de cuidado com a vegetação em torno dos postes e fios de energia.

Vejamos:

(...)

Dessa forma, a ocorrência de chuva forte não pode ser considerada caso fortuito ou força maior capaz de elidir a responsabilidade sobre os danos sofridos pelo requerente, principalmente considerando que a queda de árvores em rede de eletricidade é fato previsível, cujos efeitos são possíveis impedir realizando periodicamente manutenção preventiva na vegetação ao redor.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Desse modo, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Quanto ao dano material, entendo que os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, aliados ao documento de id. 100153122, são suficientes à fixação do
quantum
indenizatório na quantia de R$ 30.000,00 (trinta reais), ou seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por cada semovente morto.

No que tange aos danos morais, tenho que estes restaram caracterizados, eis que o autor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela requerida, visto que a ausência do dever de cuidado da requerida quanto à manutenção da vegetação ao entorno da rede elétrica ocasionou o óbito dos animais descritos na inicial.

Ademais, caracteriza-se o dano moral narrado em virtude da recusa injustificada da requerida em promover a reparação dos danos sofridos pelo requerente, mesmo tendo este apresentado requerimento administrativo.

Nesse sentido:

(...)

Ademais, o fato de a parte requerida ter implementado a reparação da rede elétrica com menos de 24 (vinte e quatro) horas do protocolo do requerimento não pode ser considerado motivo para elidir sua responsabilidade pelo dano causado ao consumidor.

A reparação do dano moral tem função diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade.

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa prevenção geral.

No arbitramento do montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira das partes.

Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade.
(...)

Pois bem. Conforme pontuado na sentença, o reclamante suportou danos morais e materiais decorrentes da desídia da reclamada em providenciar o reparo da fiação em tempo hábil após a comunicação da queda da arvore sobre a linha de transmissão, o que culminou a morte dos semoventes, conforme se comprova através das
fotos e da prova testemunhal
.

A requerida, em sua defesa, tenta se eximir de sua responsabilidade alegando providenciou o reparo necessário na rede elétrica dentro prazo estabelecido na Resolução 1.000, da ANEEL. Todavia, não junta qualquer prova apta a desconstituir os relatos do reclamante.

Com isso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a morte dos animais e o rompimento de cabo de alta tensão de responsabilidade da reclamada. Se inexiste prova em sentido contrário, a reclamada é objetivamente responsável pela reparação do dano material suportado pelo reclamante.

Desta forma, restando comprovado nos autos que o dano material suportado pelo consumidor, consistente na morte de 02 (dois) touros, foi em decorrência da queda de fios de transmissão que provocou a morte instantânea dos animais, por descarga elétrica, a sua reparação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEDA DE FIO DE ALTA-TENSÃO – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE ANIMAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000934-51.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA COM ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – ÓBITO DE ANIMAIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 02 (DOIS) RECURSOS – AMBOS PROVIDOS EM PARTE. 1 - O ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina de “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 2 – No caso, caberia a Concessionária de Energia Elétrica dispor de meios adequados e dar manutenção na malha elétrica, a fim de se evitar a ocorrência de fatos como o relatado nos autos, estando fartamente configurada a falha na prestação de serviços (artigo 14, § 1o, CDC), já que, por causa da descarga elétrica ter atingido a torre e rompido o cabo de alta tensão, o 2o Apelante perdeu 02 (duas) novilhas de 03 (três) anos e 02 (duas) vacas com peso de 14 (quatorze) e 15 (quinze) arrobas respectivamente, ambas prenhas. 3 – O prejuízo material, no caso, deve ser tratado em liquidação de sentença, já que os autos não estão instruídos com a prova inconteste da cotação do preço da arroba da novilha e da vaca prenha vigente em 07/11/2017, época dos fatos, não servindo de prova a mera afirmação feita pelo pecuarista. 4 – Na espécie, é certo que o ato omissivo da Concessionária, além de causar prejuízos na fonte de renda do proprietário dos animais, trouxe abalo extrapatrimonial que justifique a fixação da verba, estando configurados os danos morais. Sentença reformada em parte. (N.U 0001973-69.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES - DESCARGA ELÉTRICA EM LINHA DE TRANSMISSÃO - MORTE DE ANIMAIS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - PROVA CONTRÁRIA AUSENTE - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDOS - OBSERVÂNCIA AO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se demonstrado pelo autor o nexo de causalidade entre a morte dos animais e o rompimento de cabo de alta tensão de responsabilidade da ré, cabia a esta a prova em sentido contrário. Não o fazendo, é objetivamente responsável pela reparação do dano material sofrido. Não tendo um dos litigantes sucumbido em parte mínima, mas integralmente em um dos pedidos que formulou, os ônus processuais respectivos devem ser distribuídos proporcionalmente entre os componentes dos polos da lide (art. 86 do CPC). (N.U 0001804-02.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A situação dos autos configura falha na prestação do serviço da requerida, decorrente da sua omissão em fazer a manutenção da rede elétrica que passa na propriedade do autor com regularidade.

Ademais, restaram comprovados os prejuízos sofridos pelo autor no montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, referente à morte dos touros nelore. Assim, impõe-se o ressarcimento material na forma simples como determinado na sentença.

Portanto, imperioso reconhecer que tal conduta gera sim o dever de indenizar ao reclamante tanto pelos danos materiais como pelos danos morais, conforme determinado na sentença.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025